Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte embargada, com alegação de vícios no julgado.
2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição por não considerar que a determinação de regularização da citação não chegou à ciência da executada, após renúncia dos advogados constituídos, o que teria impedido a adoção de providências necessárias para sua representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação da decisão colegiada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e fundamentada quanto à regularidade da citação, diante da inequívoca ciência da ação e do comparecimento espontâneo da parte por meio de advogados anteriormente constituídos.
5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à rejeição de embargos utilizados como instrumento de inconformismo com a decisão.
6. Inexistem vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inequívoca ciência da ação pela parte ré por meio de manifestação processual supre a ausência de citação formal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.